Tribunal: TJMT
Processo: 1048284-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048284-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELENILDO FREITAS DOS SANTOS - CPF: 601.558.033-01 (ADVOGADO), GILVAN NUNES DE SOUSA - CPF: 013.957.533-26 (PACIENTE), ILMA RODRIGUES RAMOS LUCIO - CPF: 082.294.424-36 (ADVOGADO), Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), ILMA RODRIGUES RAMOS LUCIO - CPF: 082.294.424-36 (IMPETRANTE), ELENILDO FREITAS DOS SANTOS - CPF: 601.558.033-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MICHELI CAROLINI ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUGA PROLONGADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
PERICULUM LIBERTATIS
PRESENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão da 2a Vara Criminal de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de réu acusado da prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), sustentando ausência de contemporaneidade da medida cautelar, falta de fundamentação idônea e existência de condições pessoais favoráveis.

O paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 9 anos, sendo capturado somente em 16.12.2025, após evasão prolongada que inviabilizou a citação e a formação da relação processual.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em saber:

(i) se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual;

(
ii
) se a ausência de contemporaneidade da medida cautelar compromete sua legalidade

e,
(
iii
) se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na gravidade concreta do crime, na evasão prolongada e no risco de reiteração ou fuga, conforme determina o art. 312 do CPP.

5. A contemporaneidade da prisão não se refere à proximidade entre o fato criminoso e a medida cautelar, mas à atualidade dos fundamentos que a justificam, como reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

6. A prolongada ocultação do paciente por quase uma década configura risco real à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da custódia cautelar.

7. A primariedade e demais condições pessoais não afastam o
periculum libertatis
, diante da gravidade do crime e da fuga deliberada, nos termos do entendimento consolidado no STJ
.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a prisão preventiva não invalida a medida quando presentes, no momento da decisão, elementos concretos que evidenciem o
periculum
libertatis
.

2. A fuga prolongada e a dificuldade de formação da relação processual justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315, § 1o e § 2o, e 366; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 190.016/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 11/12/2023; STJ, AgRg no HC 773.086/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 10/10/2022; TJMT, HC n. 1038123-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, DJE 17/12/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1048284-68.2025.8.11.0000

PACIENTE: GILVAN NUNES DE SOUSA
IMPETRANTE: ILMA RODRIGUES RAMOS LUCIO, ELENILDO FREITAS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
GILVAN NUNES DE SOUSA
,
apontando
como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que manteve a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal (id.

339395859
).

Os impetrantes sustentaram,
em síntese
: 1
)
ausência de fundamentação idônea
da decisão que manteve a custódia
cautelar;
2)
falta de contemporaneidade entre os fatos criminosos imputados, ocorridos em dezembro de
2016
, e a prisão preventiva
; 3) condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e família constituída; e 4)
que não se pode falar em fuga, uma vez que jamais fora intimado para prestar esclarecimentos na fase do inquérito policial.

R
equere
ram
a concessão liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva
do paciente
, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

No mérito,
a confirmação do pleito antecipatório (id. 339387395).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, conforme decisão de id. 339447892.

A
autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 340697363)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça Silvana Corrêa Vianna
(id.
341466377
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Para a adequada compreensão da controvérsia, cumpre contextualizar os fatos que embasam a persecução penal.

De acordo com a narrativa da denúncia:

“
(...)
no dia 03/08/2016, por volta das 21h30min, na Rua Roma, s/no, bairro Jardim Guanabara, na cidade de Cáceres/MT, o denunciado GILVAN
,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta, teria praticado conjunção carnal com a menor Micheli Carolini Alves dos Santos, então com 11 anos de idade
.

A
purou-se que, na hora e data supramencionados, a vítima estava no fundo de casa, retirando roupas do varal, ocasião em que foi abordada pelo denunciado, o qual era seu conhecido, e levada para um quarto que ficava no fundo da residência.

Nesse momento, o denunciado colocou a vítima em uma cama, tampou sua boca com as mãos, retirou sua roupa e praticou conjunção carnal
,
sem seu consentimento
(...)
”

(A
utos n. 0008563-26.2016, id. 71286189
)
.

Na origem, a custódia cautelar foi decretada em 17.8.2016, com
fundamento
na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, após o paciente “
tomar rumo incerto e manter-se em local não sabido”
(id. 71286189, autos principais).

Em 27.5.2019, sobreveio o recebimento da denúncia, ocasião em que foi determinada a citação do paciente (id. 71286189, autos principais).

Contudo, por não ter sido localizado nos endereços constantes dos autos, foi determinada a citação por edital (id. 7128618, autos principais).

Decorrido o prazo, o processo e o curso do prazo prescricional permaneceram suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, conforme decisão de 27.1.2020.

Somente em 16.12.2025 foi comunicado o cumprimento da ordem de prisão, na cidade de Buriti Bravo/MA (id. 218505905, autos principais).

Posteriormente, foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva, indeferido nos seguintes termos:

“(...) No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que persistem íntegros os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia, inexistindo nos autos elementos novos capazes de modificar a situação analisada na decisão originária.

Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelas declarações colhidas na fase policial, relatórios de investigação, autos de apreensão, laudos periciais e demais documentos constantes do caderno investigativo.

A prisão preventiva encontra-se devidamente amparada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

No que se refere à ordem pública, a gravidade concreta dos fatos, consubstanciados em crime sexual praticado contra criança ou adolescente, revela elevado grau de reprovabilidade social e periculosidade do agente, circunstância que justifica a manutenção da custódia para resguardar o meio social e preservar a credibilidade da Justiça.

Quanto à conveniência da instrução criminal, destaca-se que o processo permaneceu suspenso por longo período, nos termos do art. 366 do CPP, em razão da não localização do acusado, o que inviabilizou a regular formação da relação processual.

Ademais, ainda não houve o retorno da carta precatória de citação, evidenciando a necessidade da prisão para garantir o regular andamento do feito.

No tocante à aplicação da lei penal, o acusado permaneceu em local incerto e não sabido por mais de nove anos, demonstrando inequívoca intenção de se furtar à persecução penal, circunstância que revela risco concreto e atual de evasão, sobretudo diante da gravidade da imputação.

Ressalte-se, ainda, que condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis, conforme entendimento consolidado deste Tribunal (Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT).

Dessa forma, permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, razão pela qual o pedido de revogação deve ser indeferido.

Ante o exposto, indefiro o requerimento defensivo e mantenho a prisão preventiva de Gilvan Nunes de Sousa, qualificado nos autos (...)”
(id. 339395859) – destaquei.

Pois bem.

Inicialmente, não procede a alegação defensiva de que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva seria desprovida de fundamentação idônea.

Ao contrário, verifica-se que
esta
encontra-se devidamente motivad
a
, com apoio em elementos concretos extraídos dos autos, em estrita observância ao disposto no § 2o do art. 315 do Código de Processo Penal.

O
j
uízo de origem indicou, de forma clara e individualizada, a gravidade concreta do delito imputado
[
crime sexual praticado contra criança
],
a evasão do distrito da culpa por aproximadamente
9
anos, a consequente impossibilidade de formação da relação processual durante esse período, bem como a persistência do risco de fuga, circunstâncias que, em seu conjunto, revelam a necessidade da custódia cautelar.

Cuida-se, portanto, de motivação específica

e suficientemente individualizada, afastando qualquer mácula de nulidade.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Embora o perigo para a aplicação da lei penal não deflua somente do fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, também, a custódia cautelar”
(AgRg no RHC n. 190.016/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/12/2023).

Superada essa questão, passa-se ao exame da alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

No plano normativo, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto, os fatos investigados datam de 3.8.2016, sendo certo que, desde então, o paciente permaneceu foragido, vindo a ser localizado apenas em 16.12.2025, após mais de
9
anos de evasão, período durante o qual se mostrou inviável a própria formação da relação processual.

A tese defensiva de que esse lapso temporal afastaria a contemporaneidade da prisão parte de premissa equivocada acerca da natureza do requisito, introduzido pelo § 1o do art. 315 do CPP.

De fato
, a contemporaneidade não exige proximidade temporal entre a prática do fato delituoso e a decretação da prisão, mas sim a atualidade dos motivos que a justificam. O que se impõe é que o
periculum libertatis

[
o risco concreto decorrente da liberdade do imputado
]
esteja presente no momento da decisão judicial, e não necessariamente à época do crime.

A propósito, esta Corte já assentou que:

“(...)

2. A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, evidenciada pelo modus operandi com violência real e ameaça, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida conforme a persistência do risco e o andamento das diligências, não sendo descaracterizada pelo lapso temporal necessário para a elucidação dos fatos.”

(HC n. 1038123-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, 2a Câmara Criminal, DJE 17/12/2025).

É exatamente o que se verifica na hipótese dos autos.

Os fundamentos que amparam a custódia cautelar permanecem plenamente atuais, uma vez que a captura do paciente somente
ocorreu mediante atuação direta do aparato estatal, após prolongado período em que se manteve em local incerto e não sabido, revelando conduta deliberada de subtração à persecução penal.

Ressalte-se que o risco à aplicação da lei penal não se exauriu com o cumprimento do mandado de prisão.

Com efeito, o paciente foi localizado em outro estado da Federação após mais de
9
anos em local incerto e não sabido, circunstância que revela propensão à fuga e justifica, por si, a necessidade da custódia cautelar para assegurar a futura aplicação da lei penal.

Por fim, não se mostram adequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos e da conduta de ocultação prolongada, que demonstra a insuficiência de providências menos gravosas.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
:

“
(...)
condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa ou trabalho lícito, não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que a autorizam
(...)
”
(AgRg no HC n. 773.086/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/10/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ

e
, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026